Tribunal: TJDFT
Processo: 0003758-13.2003.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação civil por ato de improbidade administrativa[1], com pedido de tutela de urgência, aviada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor de Edson de Souza, Luiz Antônio Perez Flores, Patrícia Bulhões de Carvalho, Dinísio Antônio da Cruz, Divino Barbosa Cintra, Espólio de Cláudio Rachid Dias, do Serviço de Ajardinamento e Limpeza Urbana do Distrito Federal – BELACAP e da sociedade anônima Qualix S/A Serviços Ambientais, almejando, mediante o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa, a aplicação das sanções descritas no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.429/1992, com a condenação dos réus às seguintes imputações, conforme o caso: i) suspensão dos direitos políticos; ii) pagamento de multa civil; iii) proibição de contratar com o poder público, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; iv) perda da função pública; v) ao ressarcimento do dano causado ao erário. Anteriormente ao efetivo recebimento da demanda[2], a antecipação de tutela fora deferida[3], tendo sido determinado o sequestro dos bens indicados na peça pórtico. Por sua vez, transcorrida regularmente a marcha processual, os pedidos foram julgados, em primeiro grau de jurisdição, improcedentes[4], sem que tenha havido a revogação da tutela provisória então deferida. Submetida a demanda à remessa necessária de ofício, porquanto não manejado recurso voluntário pelo órgão ministerial, o itinerário processual fora suspenso[5], em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, através de decisão prolatada no dia 11/12/2019 (encerramento aos 17/12/2019), sujeita à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, por meio do qual a egrégia Corte Superior pretendera definir se “há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau” (Tema no 1.042 do STJ), de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões. Nesse contexto, porquanto em vigor a tutela provisória, e sob o pretexto de que a medida lhe ressoe menos gravosa, a ré Sustentare Saneamento S/A (antiga Qualix S/A Serviços Ambientais) apresentara petição por meio da qual requestara a substituição do veículo sequestrado que indicara - DYE-6907/SP, Chassi 9BFXCE2U47BB89844 -, por outro que, segundo narrara, também integra seu patrimônio (EBD-3038/SP, Chassi 9BFYCE7V18BB06734)[6]. De sua parte, exercendo o contraditório judicial, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestara-se contrariamente à substituição pretendida, sob o estofo de que, porquanto integrante o bem de patrimônio gravado por propriedade meramente resolutiva, não integrando propriamente o conjunto de bens disponíveis da postulante, ressairia inviável o aduzido[7]. É o relatório. Decido. Consoante emerge do alinhado, a ré Sustentare Saneamento S/A requestara a substituição dum veículo sequestrado ao início da ação (DYE-6907/SP, Chassi 9BFXCE2U47BB89844), por outro que, segundo narrara, também integra seu patrimônio (EBD-3038/SP, Chassi 9BFYCE7V18BB06734). Ocorre que, a despeito de não haver completa identidade entre as hipótese, mas diante da aproximação entre os institutos da penhora e do sequestro de bens – nomeadamente diante da função de garantia de pagamento que ambos ostentam –, cediço que, conquanto se reconheça que o artigo 847 do Código de Processo Civil autorize ao devedor reclamar a substituição do bem penhorado – ou, por extensão, sequestrado –, o legislador processual subordinara o exercitamento de tal direito, entre outros requisitos, à inexistência de prejuízos ao credor, porquanto a execução se faz em seu proveito segundo os regramentos legais, não podendo o princípio da menor onerosidade ser transformado em óbice para ultimação do crédito em execução. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de Arakén de Assis[8]: “229.4 pressupostos da substituição requerida pelo executado Além do prazo há pouco assinalado (retro, 229.3), ao requerer a substituição compete ao executado atender a requisitos suplementares. Em primeiro lugar, deverá alegar e provas que o bem oferecido ‘não trará prejuízo algum ao exequente’. Tal acontecerá na hipótese de o bem indicado apresentar análogas possibilidades de êxito na alienação coativa (art. 647, II e III). Ademais, cumpre-lhe evidenciar que a troca tornará a execução menos gravosa – por exemplo, o valor do bem hipotecado ultrapassa, consideravelmente, o valor da dívida remanescente. O art. 688, caput, remete aos incisos IV (resistência injustificada ao andamento do processo) e VI (provocação de incidente manifestadamente infundado) do art. 17, exigindo comedimento do executado, sob pena de incidir nas sanções aplicáveis a esse comportamento doloso.” Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que o princípio da menor onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o credor[9]. Sob essas premissas, a despeito do julgamento inicial pela improcedência dos pedidos, e mesmo não tendo sido interposto recurso pelo órgão ministerial, fato é que não se afere, à luz dos ilícitos que foram imprecados às condutas dos integrantes do pólo passivo da demanda, a existência dos elementos aptos a legitimarem a substituição de bens sequestrados na forma almejada pela ré, porquanto o bem para cuja substituição fora indicado não integra a universalidade de bens que compõem, ao menos de modo livre e desembaraçado, o patrimônio ativo da postulante. Consoante pontuado, inobstante deva a medida ser consumada pelo meio menos gravoso para a parte que sofre a constrição, tal circunstância não legitima que a parte ofereça bem gravado de restrição dominial, notadamente quando o aludido bem (veículo placa EBD-3038/SP, Chassi 9BFYCE7V18BB06734) somente integra o patrimônio da ré a título resolúvel, porquanto alienado fiduciariamente ao Banco Industrial Brasil S/A[10]. Inviável, pois, a substituição pretendida. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL - PENHORA - RECUSA PELO CREDOR - POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO (ART.655 CPC). 1. O credor, após aceitar a oferta do bem dado em garantia, poderá vir a recusá-lo, pedindo a sua substituição ou o reforço de penhora. 2. A ordem de nomeação, constante do art. 655, I, CPC embora seja taxativa, dispensa por parte do intérprete maior flexibilidade para se adaptar às circunstâncias fáticas. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (REsp 602.382/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2005, DJ 09/05/2005, p. 339) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. 1. A orientação prevalente nesta Corte é no sentido de que a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80 (execução fiscal). Desse modo, "a execução deve ser feita no interesse do credor", de modo que, "havendo recusa deste em proceder à substituição da penhora e achando-se esta fundada na ordem legal prevista no CPC, deve ser acatada" (EREsp 881.014/RS, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 17.3.2008). 2. Nos termos do art. 620 do CPC, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". Ressalte-se que a observância da ordem legal, por si só, não implica maior onerosidade ao devedor. Não obstante tal assertiva, é legítima a mitigação da ordem legal, excepcionalmente, em face das peculiaridades do caso concreto. Contudo, a constatação acerca do cabimento ou não de flexibilização da ordem legal, bem como dos meios pelos quais a execução pode ser promovida de modo menos gravoso ao devedor situa-se no âmbito da cognição de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 958.380/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 07/05/2008) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DO BEM NOMEADO À PENHORA (ECÓGRAFO DOPPLER). JUSTA RECUSA. DIREITO DO CREDOR. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. 1. A execução visa recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em conseqüência, realiza-se a execução em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo. 2. O exeqüente pode recusar a nomeação de bens à penhora, quando se revele de difícil alienação e dependente de mercado especialíssimo a expropriação necessária. 3. In casu, consoante atestado pelo Oficial de Justiça Avaliador, o bem constrito (ecógrafo doppler, da marca Toshiba) encontrava-se depreciado, não sendo capaz de satisfazer inteiramente o quantum exeqüendo, e possuindo o recorrido outros bens que precedam a ordem estabelecida nos incisos do art. 11 da Lei de Executivos Fiscais, a recusa se perfaz justa. 4. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado à luz dos interesses de cada parte. Precedentes: AgRg no REsp 511.730 - MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJ de 20 de outubro de 2003; Resp 627.644 - SP, decisão monocrática desta relatoria, DJ de 23 de abril de 2004; Ag 443.763 - SC, decisão monocrática do Ministro Relator FRANCIULLI NETTO, DJ de 07 de fevereiro de 2003; REsp 246.772 - SP, Relator Ministro GARCIA VIEIRA, Primeira Turma, DJ 08 de maio de 2000. 5. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 800.479/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 18/09/2006, p. 283) Do alinhavado de conformidade com o retratado nos autos afere-se, pois, que, se o bem a cuja substituição pretende a parte sujeitada a constrição encontra-se indisponível, ainda que de modo parcial ou de forma resolúvel, soará inviável promover-se a pretenda modulação, sob pena de, em o fazendo, correr-se o risco de reduzir ou tornar ineficaz a medida assecuratória inicialmente deferida. Com efeito, inobstante a possiblidade de, no plano abstrato, conceder-se a medida substitutiva, mormente com o fito de garantir a menor onerosidade da tutela constritiva, sobeja inarredável que o bem indicado a permuta encontre-se livre e desembaraçado e que integre, sem restrições, o patrimônio da parte postulante. Tecidas essas singelas considerações, ressoando ademais despicienda agregação de outros fundamentos, o pedido formulado pela ré deve ser indeferido. Esteado na argumentação aduzida, indefiro a substituição requestada pela ré Sustentare Saneamento S/A. Preclusa a decisão, volvam os autos à suspensão consoante e nos termos do que fora determinado às folhas 01/02 (páginas 4183/4184) – ID 20096045. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de julho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] Petição inicial de ID 17519335 (fls. 5/10). [2] Decisão - ID 17519261 (fls. 615/616). [3] Decisão - ID 17519341 (fl. 52). [4] Sentença - ID 17519597 (páginas 4119/4130). [5] Decisão - ID 20096045 (páginas 4173/4174). [6] Petição e Documentos - ID 26490895 e ID 26490896 (páginas 4194/4195). [7] Manifestação - ID 26891832 (páginas 4200/4201). [8] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 726-727. [9] REsp 860411/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 179 [10] Documentos - ID 26490896 (páginas 4195).